Tribunal: TJMT
Processo: 1010123-23.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010123-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), LINDENIR PEREIRA GUIMARAES - CPF: 837.031.791-04 (AGRAVANTE), SAULO DOS SANTOS - CPF: 407.794.322-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO –
DECISÃO QUE INDEFERIU
TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DO BEM –
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RESTRIÇÃO DE INDISPONIBILIDADE/TRANSFERÊNCIA – POSSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA -
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

A despeito da documentação juntada com a inicial, a qual não confere total verossimilhança às alegações autorais, não há demonstração cabal, em sede de cognição sumária, acerca da probabilidade do direito a fundamentar o pedido de reintegração do bem, uma vez que, como exposto pelo próprio autor, trata-se de contrato verbal e, como ressaltou o Magistrado de origem, os autos dependem de dilação probatória para averiguar a existência do próprio negócio, do aludido “vício oculto” e da má-fé perpetrada pelo Recorrido.

Em se tratando de demanda em sua fase inicial, sem a devida instrução e inexistindo elementos suficientes para verificar se de fato todos os defeitos alegados já existiam antes da compra ou foram ocasionados depois, revela-se temerária a concessão integral da tutela, sendo recomendável a ampla dilação probatória acerca das alegações do autor.

Todavia, a utilização da medida (impedimento de transferência) é prudente a fim se evitar prejuízos a terceiros de boa fé e evitar maior tumulto processual, devendo ser modificada a decisão agravada nesse ponto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LINDENIR PEREIRA GUIMARAES em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Resilição contratual e Indenização com Pedido Liminar de Reintegração de Posse de Veículo nº. 1003022- 18.2024.8.11.0037, movida em desfavor de SAULO DOS SANTOS, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de que seja determinada a reintegração do bem e, subsidiariamente, seja gravado nos arquivos do DETRAN sua indisponibilidade para efeito de transferência.

Em suas razões, sustenta que a probabilidade do direito restou evidenciada pela prova documental que atesta a existência de um contrato verbal, bem como o periculum in mora reside no fato de que, estando o veículo Scania em nome do réu, diante do certeiro retorno ao status quo ante, não perderá a chance de, o vendendo sob boa-fé a terceiro, não possa este ser afastado da posse e da propriedade.

Sem falar, ainda, que o bem também poderá ser escondido ou desmanchado ou levado para fora do país ou mesmo escondido em Fazenda.

Assim, requer a concessão do efeito ativo ao recurso, para que seja concedida a tutela de urgência para determinar a reintegração da agravante na posse do bem, nem que seja na condição de fiel depositária ou, subsidiariamente, seja gravado nos arquivos de existência do bem no DETRAN sua indisponibilidade para efeito de transferência.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo, reformando-se a decisão e confirmando a tutela deferida liminarmente.

O pedido de liminar recursal foi deferido em parte para determinar que seja lançado, junto ao DETRAN, o impedimento judicial de transferência do caminhão MAC-3J46, Renavam 703423916, marca Scania 114R GA4X2NZ 360, cor branca (ID 211438169).

Sem contraminuta da parte Agravada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Resilição Contratual e Indenização, proposta por LINDENIR PEREIRA GUIMARÃES em face de SAULO DOS SANTOS, alegando que a autora e o seu companheiro estavam na Transportadora do Moacir, ocasião em que comentou que pretendia trocar seu caminhão por um de menor valor, momento em que soube que a Transportadora do Moacir tinha um débito para honrar com o requerido, proveniente do transporte de cargas, bem como que o réu tinha um caminhão para venda.

Sustenta que, verbalmente, as partes ajustaram a permuta de seus caminhões, comprometendo-se o réu a pagar uma diferença de R$40.000,00 (quarenta mil reais) à autora, mediante emissão de quatro cheques de titularidade da Transportadora do Moacir, (nº 301432 pré-datado para 01-03-2024; nº 301433 pré-datado para 15-03-2024; nº 301434 pré-datado para 25-03-2024 e um outro cheque cujo nº não se recorda, mas que fora dado em pagamento à vista para terceiro, retornando sem cobertura, ocasião em que Moacir, como responsável pela Transportadora, quitou

o débito mediante substituição do cheque por pix em três ocasiões - cujo valor do bem que adquiriu do réu era equivalente a R$ 70.000,00).

Relata que tem conhecimento de que os três cheques numerados não serão pagos, inclusive um deles, que conseguiu cópia com um terceiro dele detentor, já retornou pela primeira vez em 04-03-2024.

Aduz, ainda, que, após sete dias do ajuste, tomou conhecimento de que o motor do caminhão que trocou com o réu estava fundido, tornando-o absolutamente descartável sob o ponto de vista de interesse econômico da autora, porque seu conserto é extremamente caro.

Por fim, relata que procurou o requerido para tentar resolver o imbróglio, o qual, além de não querer adimplir com o negócio, também não pretende desfazer o trato.

Em sede de tutela de urgência, postulou pela reintegração de posse do veículo MAC-3J46 RENAVAM 703423916 MARCA SCANIA 114R GA4X2NZ 360 NA COR BRANCA, ainda que na condição de fiel depositário, como forma de prevenir a conservação do bem conquanto se discute a lide.

Subsidiariamente, requereu que seja gravado nos arquivos de existência do bem no DETRAN sua indisponibilidade para efeito de transferência.

Ao analisar o pleito,
o Magistrado a quo entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, e indeferiu a tutela, o que deu azo à interposição do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso dos autos, em cognição sumária, a medida de reintegração de posse do bem revela-se realmente prematura e
o Magistrado agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado à ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de todos os requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, a despeito da documentação juntada com a inicial, a qual não confere total verossimilhança às alegações autorais, não há demonstração cabal, repita-se, em sede de cognição sumária, acerca da probabilidade do direito, uma vez que, como exposto pelo próprio autor, trata-se de contrato verbal e, como ressaltou o Magistrado de origem, os autos dependem de dilação probatória para averiguar a existência do próprio negócio, do aludido “vício oculto” e da má-fé perpetrada pelo Recorrido.

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe (art. 300, CPC).

Em se tratando de demanda em sua fase inicial, sem a devida instrução e inexistindo elementos suficientes para verificar se de fato todos os defeitos alegados já existiam antes da compra ou foram ocasionados depois, revela-se temerária a concessão integral da tutela, sendo recomendável a ampla dilação probatória acerca das alegações do autor.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE BENS DOS DEVEDORES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO DE BENS. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve limitar-se ao exame do acerto, ou desacerto da decisão, proferida pelo Douto Magistrado, não devendo proceder-se, neste grau recursal, a qualquer apreciação, acerca de matéria estranha ao ato judicial fustigado, sob pena de incorrer em supressão de um grau de jurisdição. 2. A medida de efetivação de arresto de bens do devedor, antes da citação dele, deve ser feita em conformidade com a jurisprudência do colendo STJ, isto é, o arresto pretendido somente é admissível, em caráter excepcional, quando adequadamente demonstrado que estão presentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida de natureza acautelatória, quais sejam, o risco de dano e o perigo da demora, ausentes, na hipótese. 3. Não existindo, neste momento processual, a efetivação da citação dos Réus, com a realização do contraditório e ampla defesa, além de não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores, para o deferimento da medida cautelar, não é possível proceder-se ao arresto de bens, antes da citação deles. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO, AI: 02205979420208090000, Relator: Des. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, 5ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. indenizatória. Interposição contra decisão que indeferiu a liminar de arresto de bens. Requisitos dos artigos 300 e 311 do CPC não preenchidos. Alegação de restituição do veículo locado sem devolução integral e imediata do depósito. Pretensão ao arresto de bens. Medida prematura, uma vez que o autor admite a recusa da devolução parcelada, o que indica alguma capacidade financeira. Ausência de indícios de dilapidação patrimonial neste momento de cognição sumária. Contraditório necessário. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 2168260-40.2022.8.26.0000, Relator: Alfredo Attié, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 16/08/2022)

Todavia, a utilização da medida (impedimento de transferência) é prudente a fim se evitar prejuízos a terceiros de boa fé e evitar maior tumulto processual, devendo ser modificada a decisão agravada nesse ponto.

Por esses aspectos, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
determinar que seja lançado, junto ao DETRAN, o impedimento judicial de transferência do caminhão MAC-3J46, Renavam 703423916, marca Scania 114R GA4X2NZ 360, cor branca
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024